Tribunal: TJES
Processo: 5025120-56.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025120-56.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIR VIEIRA DE AMORIM e outros (4)

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO AGIBANK S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por LEIR VIEIRA DE AMORIM E OUTROS. O embargante alega contradição quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais, requerendo o saneamento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, e, sendo constatado o vício, promover a devida correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresentou contradição ao não explicitar corretamente os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos morais.

A jurisprudência do STJ (Súmula nº 362) estabelece que a correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, enquanto os juros moratórios fluem desde a citação.

A Taxa Selic, que compreende juros e correção monetária, deve incidir a partir da data do acórdão, observando-se, até essa data, a incidência da Selic com abatimento do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024, com aplicação imediata AREsp 2059743.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios sobre indenização por danos morais incidem desde a citação (mora ex persona), conforme o art. 406, §1º, do Código Civil.

A correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula nº 362 do STJ.

A partir do arbitramento, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que abrange juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; AREsp 2059743/RJ.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025 .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025120-56.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO AGIBANK S/A

EMBARGADOS:
LEIR VIEIRA DE AMORIM E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
BANCO AGIBANK S/A
contra o acórdão id. 12825467, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso manejado por
LEIR VIEIRA DE AMORIM E OUTROS
em desfavor do embargante.

Em suas razões (id. 13004598), o embargante aduz a existência do vício de contradição no acórdão quanto à correção monetária incidente sobre os danos morais, que deve incidir a partir do arbitramento, além os juros de mora incidirem a partir da citação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Determinada a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões (id. 13057205), houve o decurso do prazo sem manifestação, conforme certificado no sistema PJe em 26/04/2025.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ante a argumentação trazida pelo embargante e ao analisar os documentos apresentados, as questões devolvidas e o acórdão recorrido, é possível concluir pelo acolhimento dos aclaratórios.

No caso em questão, de fato, na indenização por danos morais, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação (mora ex persona), ao passo que a correção monetária é aplicada a partir do arbitramento judicial, conforme enunciado da Súmula nº 362, do STJ.

Portanto, sobre a indenização aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA, desde a citação até o arbitramento judicial (id. 12825467), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, com aplicabilidade imediata (AREsp 2059743/RJ).

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a contradição existente no acórdão recorrido e estabelecer que sobre a indenização por danos morais o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação (mora ex persona), aplicando-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA, desde a citação até o arbitramento judicial (acórdão de id. 12295171), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)